Tribunal: STF
Processo: ARE 1431820
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 7, fls. 1-2):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ADICIONAIS NÃO INCORPORÁVEIS A APOSENTADORIA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A propósito do assunto, incide tema de repercussão geral, logo, tese de reprodução obrigatória aos Tribunais: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03- 2019 PUBLIC 22-03-2019)



    2. Em contraste a isso, eis o próprio nome atribuído à petição inicial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ADICIONAIS NÃO INCORPORÁVEIS A APOSENTADORIA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA”.



    3. Forte nessas razões, reafirmando a jurisprudência de reprodução obrigatória aos Tribunais egressa do STF, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 9).



    No RE (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ODEJOANA OLIVEIRA TEIXEIRA alega que o acórdão recorrido viola os arts. 40, §§ 2º e 12; 150, IV; 195, § 5º; e 201, §11, da CF/1988, bem como o Tema 163 da repercussão geral, segundo o qual Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega ser servidora pública municipal e que o Instituto de Previdência e Assistência do Município – IPAM vem realizando descontos previdenciários indevidos sobre verbas que recebe de natureza não remuneratórias ou que não integram a doravante contraprestação de aposentadoria, sendo: adicional de insalubridade, adicional saúde, terço constitucional de férias, gratificação natalina e adicional por tempo de serviço (Doc. 11, fl. 2).



    Aduz que as referidas parcelas não integrarão os proventos a serem recebidos pela recorrente quando de sua aposentadoria, sendo ilegítima, portanto, a incidência de contribuição previdenciária.



    O recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o exame da legislação local que regulamenta a matéria (Lei 4.395/2004, do Município de São Luís), bem como dos fatos e provas constantes dos autos, de forma que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito. 



    Na origem, ODEJOANA OLIVEIRA TEIXEIRA ajuizou ação ordinária em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – IPAM requerendo que a parte ré seja condenada a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre verbas que não integrarão a aposentadoria da recorrente, quais sejam, (a) adicional de insalubridade; (b) adicional noturno; (c) adicional saúde; (d) adicional por tempo de serviço; (e) terço constitucional de férias; e (f) gratificação natalina (Doc. 1).



    O Juízo Singular extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade do IPAM (Doc. 3).



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem confirmou decisão monocrática do relator ao fundamento de que “não havendo nenhum argumento de excelência que já não tenha sido enfrentado e afastado pela Suprema Corte quando da criação dessa tese de repercussão geral [Tema 163], eu supero as questões prejudiciais ao mérito da vertente lide para, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º c/c 1.013, §3º), julgar improcedentes os pedidos vertidos na exordial” (Doc. 7, fl. 5).



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 593.068-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/3/2019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 163), fixou a seguinte tese:



    Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.



    Ao manter a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, o acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 593.068. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O LEADING CASE. 1. Quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria de servidor público, o Plenário desta CORTE, no julgamento de mérito do RE 593.068-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 163), fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.312.282 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/7/2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 593.068 (TEMA N. 163/RG). DISTINÇÃO TEMPORAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema n. 163 da repercussão geral, segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 2. Não estabelecido, na tese de julgamento do Tema n. 163/RG, nenhum critério de distinção temporal que excepcione a regra criada, inexiste incompatibilidade em relação aos servidores cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido após a Emenda Constitucional n. 41/2003. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.312.280-AgR/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 3/2/2022)



    Por outro lado, no que diz respeito à incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, o entendimento desta CORTE, cristalizado na Súmula 688/STF (É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário), é no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre essa verba. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação d disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).” (ARE 1.081.699-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 688 DO STF. VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS PAGAS AOS EMPREGADOS. ALCANCE DA EXPRESSÃO FOLHA DE SALÁRIOS. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 20. RE 565.160. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (RE 938.150-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/4/2016) 



    Por fim, quanto às demais verbas suscitadas pela recorrente, a análise de sua eventual incorporação aos proventos de aposentadoria demanda o exame da legislação local que regulamenta a matéria, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, por incidir o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a não incidência de contribuição previdenciária sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, nos termos do Tema 163 da repercussão geral. 



    Os ônus sucumbenciais devem ser suportados proporcionalmente pelas partes



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente